Tribunal: CARF
Processo: 14485.001716/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.001716/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.440 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
UNIFI DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2007
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP - Constitui infração a empresa deixar de
informar na GFIP todos os fatos geradores de contribuição previdenciária.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
DECADÊNCIA. 173, I, CTN. SUMULA CARF 148 - O crédito decorrente de
penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória é constituído pelo
lançamento de ofício, motivo pelo qual se submete à regra geral de decadência
constante do art. 173, I, CTN. Sumula CARF 148 neste exato sentido.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. OBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS. A participação nos lucros ou resultados da sociedade,
quando paga ou creditada em desacordo com a Lei específica, integra a base de
cálculo das contribuições sociais. Entende-se por salário de contribuição a
remuneração auferida, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer titulo, inclusive os ganhos habituais sob
forma de utilidades, Lei 8.212/91, art. 28, inciso I.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.001716/2007-18
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.440 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001716/2007-18

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Honorio Albuquerque de Brito (suplente convocado(a)), Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de autuação por ter a empresa apresentado GFIP - Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores de contribuição previdenciária. As omissões referem-
se a remunerações pagas a título de PLR -Participação nos Lucros e Resultados, em desacordo
com a legislação previdenciária.
As contribuições incidentes sobre referidos pagamentos não foram recolhidas e
foram. lançadas através das NFLD n° 37.022.237-7, 37.022.238-5 e 37.046.473-7. A multa
aplicada foi a prevista no artigo 32, § 5°, Lei 8.212/91. O cálculo detalhado da multa aplicada
encontra-se na planilha de fls.15.
O Relatório Fiscal da Infração, às fls. 13, informa que não restou configurada a
reincidência, tampouco ocorreram outras situações agravantes.
A empresa impugnou, tempestivamente, a autuação.
Preliminarmente, salienta que a exigência não pode prosperar visto que os
períodos abrangidos pela NFLD foram atingidos pela decadência, nos termos do art. 150, §4°, do
CTN, norma que é aplicável aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação.
Considerando que foi cientificada da autuação em 31/10/2007, os supostos débitos
relativos ao período anterior a setembro de 2002 não podem ser exigidos (considerando a
inaplicabilidade do art. 45, da Lei 8.212/91), com fundamento no art. 150, § 4° do CTN.
Ainda, preliminarmente, argui que a NFLD deve ser declarada nula por falta de
descrição detalhada dos fatos que motivaram o lançamento - a autuação não identifica de forma
detalhada e clara cada infração, tornando impossível saber quais os valores seriam excluídos.
Portanto, faltando um dos requisitos essenciais para a validade do ato, a NFLD deve ser
cancelada.
Outro motivo, segundo a Impugnante, para que a autuação não prospere decorre
de erro na identificação do aspecto temporal dos fatos geradores. O fato gerador das
contribuições previdenciárias, conforme art. 22, da Lei 8.212/91, é o pagamento de remuneração
para o empregado. Assim, a Fiscalização deveria ter apontado como fato gerador a data do
efetivo pagamento, ou seja, o momento em que houve a distribuição dos lucros. No entanto, os
fatos geradores apontados na NFLD não correspondem às datas em que foram de fato realizados
os pagamentos, conforme foi estipulado nos Acordos Coletivos.
A autuação aponta que os fatos geradores ocorreram nas competências 11 e 12/99
(São Paulo-SP) e 12/1999 (Jacareí-SP), ao invés de fazê-lo nas competências 01/00, 12/00,
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.440 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001716/2007-18

05/01,.06/02 (São Paulo-SP) e 02/00 (Jacareí -SP). Fica claro, portanto, que a Fiscalização não
identificou corretamente o fato gerador do tributo exigido.
No mérito, a NFLD também não pode prosperar, já que com o advento da MP
n°794/94, posteriormente convalidada pela Lei n° 10.101/00, regulamentou-se o preceito
previsto no art. 7°, XI, da CF. A Constituição Federal eliminou o caráter salarial da participação
nos lucros, norma essa de eficácia limitada, a qual foi regulamentada pela legislação ordinária
anteriormente citada.
Da leitura normativa sabe-se que é necessário que haja comum acordo entre as
partes (empregador e empregado), bem como seja o instrumento coletivo composto de regras
claras e objetivas. No período de 2000 a 2002, a Fiscalização desconsiderou os pagamentos
efetuados a título de PLR e os tomou como base de cálculo de contribuição previdenciária, sob o
principal argumento de que o Acordo Coletivo, firmado ao longo do período, em que as metas
deveriam ser cumpridas, não poderia ter uma vigência retroativa, devendo ser firmado no ano
respectivamente anterior.
A Impugnante não buscou uma retroatividade da vigência do acordo, mas sim a
mera formalização do resultado que seria partilhado. O acordo firmado ao longo do período em
que deveriam ser atingidas as metas, não é justificativa para se descaracterizar os Planos de
Participação nos Lucros ou Resultados. O que se fez foi materializar todas as metas, bem como o
montante que seria distribuído, conforme critérios preestabelecidos com os seus empregados. O
fator importante para analisar a validade e eficácia dos acordos coletivos é verificar se foram
formalizados antes da distribuição do lucro.
Nesse ponto, a Impugnante apresentou tabela alegando que o acordo para o
exercício de 1999 (São Paulo -SP) foi assinado, em 07/01/1999, e o pagamento em 14/01/00.
Quanto ao acordo para o período 06/2000 a 05/2001, ele foi assinado em 18/08/2000, e os
pagamentos em 29/12/00 e 31/05/01. O Acordo de 09/01 a 05/02 foi assinado em 28/09/2001 e
o pagamento em 06/02. Já, com relação à unidade de Jacareí-SP, o acordo referente ao ano de
1999 foi assinado em 30/08/1999 e o pagamento feito em 02/00. .
Todos os Acordos Coletivos foram assinados antes da distribuição dos lucros aos
empregados, assim não há que se falar em retroatividade dos efeitos do Acordo Coletivo. O
segundo argumento, que sustenta o lançamento, foi no sentido de que os acordos não teriam
atendido aos requisitos previstos em lei, uma vez que não teriam determinado com precisão a
forma de cálculo dos valores e os mecanismos de valoração das metas que deveriam ser
cumpridas.
Os pagamentos a título de PLR abrangidos pela autuação preencheram os
requisitos determinados em lei. Quanto às exigências referentes à novembro e dezembro de 1999
(Matriz), a alegação de que não foram cumpridos com os requisitos legais quando da
formalização dos Acordos Coletivos ( tais instrumentos careceriam de regras claras e objetivas),
não podem prosperar visto que eles possuem detalhadamente quais as metas a serem atingidas,
bem como o peso de cada uma delas para fins de cálculo da PLR. e a forma de distribuição dos
resultados de acordo com a faixa salarial de cada funcionário. Existiam diferentes critérios para
distribuição dos lucros como, por exemplo, a variação do valor máximo da premiação, de acordo
com a faixa salarial do empregado, ou ainda, o peso que cada meta implementada pelo
empregado teria para fins de composição do valor que seria distribuído.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.440 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001716/2007-18

A Impugnante, ao acordar tais regras, com seus empregados, sempre buscou sua
clareza e objetividade, a fim de se buscar uma PLR que trouxesse vantagem para ambos os lados.
Em outras palavras os Acordos Coletivos firmados pela Impugnante preenchem todos os
requisitos previstos na Lei 10.101/00, especificamente quanto à clareza e objetividade das regras
estabelecidas, devendo- a NFLD ser cancelada em todos os seus efeitos.
A DRJ São Paulo, na sequencia de análise dos documentos acostados aos autos,
manifestou seu entendimento no sentido de que:
=> o lançamento decorre do descumprimento do dever de informar, mensalmente,
através do documento GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social, os dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição
previdenciária, bem como outras informações de interesse do INSS.
A Impugnante deixou de informar, nas GFIP, valores pagos, a título de PLR.
Referidos pagamentos foram realizados em desacordo com o disposto na Lei 10.101/00 e
medidas provisórias anteriores, desatendo assim condição essencial para que a PLR seja excluída
da base de cálculo de contribuição previdenciária.
Alega a Impugnante que a atuação contém vício material por ausência de
descrição clara e precisa do fato gerador da infração. A folha de rosto do Auto (fl. 01) informa os
dispositivos legais infringidos, bem como os que fundamentam a imposição de penalidade.
Informa também o valor total da multa aplicada.
O Relatório Fiscal da Infração, às fls. 13, contém todos os elementos que, no
presente caso, motivaram a atuação. O cálculo da multa encontra-se detalhado, por competência,
tendo sido considerado o limite máximo mensal da multa de R$ 11.951,21, ou seja, dez vezes o
valor mínimo, tendo em vista que o número de segurados da empresa sempre esteve na faixa de
101 a 500 segurados.
O Auto, pois, contém todos os elementos necessários para que o sujeito passivo
possa impugná-lo, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa.
Segue sustentando a DRJ que comparando os valores de contribuição
previdenciária não declarados nas GFIP com os valores lançados nas NFLD, deve-se reconhecer
que, embora a Impugnante não conteste os cálculos, foram detectados erros no valor da
contribuição destinada ao SAT. Note-se que o “Relatório Fiscal da Aplicação da Multa - Quadro
de Cálculo” é expresso ao informar que os valores considerados na autuação correspondem aos
das citadas NFLD.
Ocorre que na NFLD n° 37.022.237-7, a contribuição destinada ao SAT, lançada
na competência 12/1999, apresenta os valores R$ 51,59 (matriz) e R$ 710,81(filial “0002”), o
que totaliza R$ 762,40, enquanto que no cálculo da multa, às fls. 15, constam, respectivamente,
os valores R$ 68,78 e R$ 947,75, perfazendo o total de R$ 1.016,54, de contribuição ao SAT não
declarada em GFIP.
Portanto, o total de contribuição previdenciária devida e não declarada na GFIP,
da competência 12/99, é de R$ 7.878,15 e não R$ 8.132,29, conforme consta, às fls. 15, razão
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.440 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001716/2007-18

pela qual o total da multa aplicada no Auto-de-Infração deve ser retificado de R$ 64.204,96 para
R$ 63.950,82.
Por outro lado, deve-se frisar que as demais questões levantadas pela Impugnante,
tais como, o prazo decadencial das contribuições previdenciárias, a clareza e precisão dos
relatórios fiscais integrantes das NFLD, o aspecto temporal dos fatos geradores, a retroatividade
dos Acordos, a substituição do prêmio de assiduidade pela PLR, a extensão dos efeitos dos
acordos realizados pela matriz a suas filiais, o estabelecimento de regras claras e objetivas no
pagamento de PLR, etc, são matérias que estão diretamente ligadas aos lançamentos das
contribuições previdenciárias e já foram apreciadas nos processos das NFLD 37.046.437-7,
37.022.237-2, 37.022.238-5, lançamentos esses que foram julgados através dos seguintes e
respectivos Acórdãos: 16-16483, de 25/02/2008, 16-17298, de 29/05/2008, e 16-17299, também
de 29/05/2008.
Assim, considerando que, relativamente a essas matérias, há uma evidente
conexão entre a autuação, em questão, e os lançamentos contidos nas referidas NFLD, não cabe,
nesse voto, a reapreciação das mesmas.
Apenas com relação ao prazo decadencial, convém ressaltar que, em consonância
com o prazo de dez anos, previsto no art. 45, da Lei 8.212/91, o artigo 32, § ll, da mesma lei,
prescreve que as GFIP, dentre outros documentos exigidos pela legislação previdenciária, devem
ser arquivadas na empresa durante dez anos, à disposição da fiscalização.
No tocante ao pedido de relevação da multa, embora o infrator não seja
reincidente e não tenha sido constatada qualquer outra circunstância agravante, não há que se
concedê-lo, uma vez que, conforme se verifica nos autos, a Impugnante não alega, tampouco
comprova, ter preenchido um dos requisitos essenciais para a aplicação desse instituto, qual seja,
a correção da falta dentro do prazo de Impugnação, nos termos do art. 291, do Decreto 3.048/99,
abaixo transcrito.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, vale dizer, seja sustentando que houve cerceamento do seu direito de
defesa, segue sustentando que não deve ser mantido o lançamento eis que o período solicitado
estava decaído e que a multa fixada fere o principio da legalidade.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar – Decadência

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.440 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001716/2007-18

Conforme entendimento majoritário deste Conselho, bem como entendimento
sumulado no CARF, a multa por descumprimento de obrigação acessória submete-se ao
lançamento de ofício. Justamente por isso, lhe é aplicável a regra do art. 173, I, do
CTN, segundo a qual o prazo quinquenal de decadência é contado do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Logo, se as contribuições em apreço referem-se às competências de
janeiro e fevereiro de 2000; janeiro de 2001 e janeiro e fevereiro de 2002, seu prazo
decadencial ocorreu no período janeiro de 2006 a janeiro de 2008 (nos termos do art. 173, I, do
CTN).
A consolidação da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD
DEBCAD, correspondente às contribuições previdenciárias supostamente devidas, somente
se deu em 30 de outubro de 2007, com ciência do contribuinte aos 31 de outubro de 2007
(conforme fl. 01), portanto, é certo que ocorreu o fenômeno da decadência do crédito
tributário
Neste caso, temos que a Recorrente efetuou, no período do débito, o
recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a base de cálculo que entendia
como devida. Deste modo, majorada a base de cálculo, face a inclusão dos valores pagos a título
de Participação nos Lucros pela autoridade fiscal, verificamos que houve o pagamento
antecipado pela Recorrente, sendo, contudo, configurado o pagamento a menor, hipótese que
em tese até comportaria a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o, do CTN. No
entanto, como afirmado no inicio deste tópico, a multa por descumprimento de obrigação
acessória esta submetida à regra do art. 173, CTN.

A decadência é matéria de ordem pública que deve ser declarada a qualquer
tempo e até mesmo de oficio. Do exposto, manifesto-me para reconhecer a decadência
PARCIAL dos créditos lançados até novembro de 2001. Remanesce apenas o exercício de 2002
de 2002.

Preliminar – Nulidade

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos
específicos da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por
meio do qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do
crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número
de matrícula do chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.440 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001716/2007-18

legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

DO PAGAMENTO DA PLR – CARACTERIZAÇÃO DE SALÁRIO

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.440 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001716/2007-18

No que se refere aos meses ainda remanescentes no lançamento, deve ser
analisado o mérito, verificando os fundamentos utilizados para a lavratura do presente auto.
Vejamos.
Conforme Relatório Fiscal do presente processo, fora alegado que os
pagamentos realizados pela Recorrente não cumpririam as exigências básica definidas em lei,
motivo que levaria à inclusão de tais valores na base de cálculo da contribuição previdenciária.

O principal argumento levantado no referido Relatório Fiscal foi o de que os
Acordos Coletivos, firmados ao longo dos períodos em que as metas deveriam ser cumpridas,
não poderiam ter uma vigência retroativa, devendo ser firmados no ano respectivamente anterior.
Ocorre que a Recorrente materializou todas as metas, bem como o montante do resultado que
seria distribuído, conforme critérios preestabelecidos com os seus empregados, ANTES da sua
distribuição.
Um fator muito importante para analisar a validade e eficácia dos Acordos
Coletivos é verificar se foram formalizados antes da distribuição do lucro. Conforme
demonstrado em tabela apresentada pela Recorrente, todos os Acordos Coletivos firmados foram
assinados antes da distribuição dos lucros aos empregados.

O segundo argumento utilizado para justificar a descaracterização do
pagamento de valores como PLR foi o de que a Recorrente não teria preenchido os requisitos
previstos em lei, uma vez que os Acordos Coletivos firmados não determinariam com precisão a
forma de cálculo dos valores e os mecanismos de valoração das metas que deveriam cumpridas.

Analisando os referidos Acordos Coletivos, me parece que preenchem os
requisitos constantes da Lei n°10.101/00 pois detalham quais metas a serem atingidas, bem como
o peso de cada uma delas para fins de cálculo da PLR, além da forma de distribuição dos
resultados de acordo com a faixa salarial de cada funcionário. Inclusive pode-se observar
diferentes critérios para distribuição dos lucros, como por exemplo a variação do valor máximo
da premiação de acordo com a faixa salarial do empregado, ou ainda, o peso que cada meta
implementada pelo empregado teria para fins de composição do valor que seria distribuído.

Desta feita, com fulcro nos festejados princípios e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser reconhecida a decadência parcial do lançamento, e com relação aos créditos
relativos ao exercício de 2002, entendo que deve ser DADO provimento ao Recurso Voluntário.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar e dar
provimento ao recurso, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.440 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001716/2007-18

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital